Tribunal: TJPA
Processo: 0755627-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0755627-92.2016.8.14.0301
APELANTE: IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS, MARIA ESMERALDA ROSA COSTA

APELADO: MARIA ESMERALDA ROSA COSTA, IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REDUZINDO OS ALIMENTOS PARA DEZ POR CENTO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DO ALIMENTANTE. NÃO EVIDENCIADA A DESNECESSIDADE DA ALIMENTADA EM CONTINUAR A PERCEBER ALIMENTOS. COMPROVADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA EM ARCAR COM OS ALIMENTOS REDUZIDOS NA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A VERBA ALIMENTÍCIA PARA OITO POR CENTO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DA ALIMENTADA. ESTADO DE SAÚDE E IMPOSSIBILIDADE DE EXERcício de atividade laboral considerados como critérios para manutenção dos alimentos, não sendo possível sua utilização para fins de aferição da capacidade financeira do alimentante. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ADEQUAR O PERCENTUAL DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO, à unanimidade.

1.

Apelação de Idival Cidreira dos Santos

1.1.

Nos termos dos artigos 1.566, III, e 1.694, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo mesmo após a dissolução do casamento, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles.

1.2.

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a orientação é no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, salvo quando um deles não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde, ocasião que essa transitoriedade é afastada. Precedentes.

1.3.

No caso concreto, não restou evidenciada a desnecessidade da alimentada em continuar percebendo os alimentos, vez dada a insuficiência da ajuda financeira de seus filhos para sua manutenção, bem como a idade avançada para ser inserida no mercado de trabalho e impossibilidade de exercício de atividade laboral comprovado por laudos médicos desde a época do divórcio.

1.4.

Devidamente comprovada a redução da capacidade financeira de arcar com o patamar fixado pelo juízo de origem, devendo ser reduzida a pensão.

1.5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, reduzindo o percentual da pensão alimentícia para 8% (oito por cento) dos seus rendimentos, excluídos os descontos obrigatórios. À unanimidade.

2.

Apelação de Maria Esmeralda Rosa Costa

2.1.

Embora tenha sido reconhecida a necessidade da alimentanda em continuar percebendo alimentos do seu ex-cônjuge, faz-se necessário adequar a obrigação de acordo com a capacidade financeira do alimentante.

2.2.

Não há como acolher a alegação de que o juízo singular não considerou o estado de saúde da alimentada e sua incapacidade para desempenho de labor, pois tais fatos serviram para subsidiar a manutenção da obrigação da prestação alimentícia, não sendo pertinentes para fins de aferição da capacidade financeira do alimentante e, consequentemente, do percentual dos alimentos, cujos fatos considerados foram outros, tais como a constituição de uma nova família, despesas médicas extraordinárias da atual esposa e desemprego, os quais não foram rechaçados no recurso da alimentanda.

2.3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS e o segundo interposto por MARIA ESMERALDA COSTA DOS SANTOS, visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Família de Belém nos autos da ação de exoneração de alimentos (proc. Nº 0755627-92.2016.8.14.0301).

Na inicial, narra o autor que na data de 01 de junho de 2012 foi estabelecido, nos autos da ação de alimentos (proc. Nº 0000619-28.2012.8.03.0008), o pagamento do percentual de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos a título de pensão alimentícia a sua ex-cônjuge. Afirma que já decorreu tempo suficiente desde o arbitramento dos alimentos para que a requerida pudesse encontrar outra forma de se manter. Acrescenta, ainda, que constituiu nova família, possuindo dois filhos socioafetivos, arcando financeiramente com a manutenção deles. Diz que sua atual esposa foi diagnosticada com doença crônica mental, aumentando, com isso, seus gastos e que a obrigação de prestar alimentos a sua ex-cônjuge traz prejuízos a sua família, dado o tempo de inserção da ré ao mercado de trabalho.

Com base nessa argumentação, postulou exoneração da obrigação alimentícia e, alternativamente, redução da pensão para 8% (oito por cento) do valor de seus rendimentos abatido os descontos obrigatórios.

Na contestação, a ré afirma possuir 58 (cinquenta e oito) anos de idade, sendo pessoa doente de acordo com laudo médico, não possuindo condições de exercer atividade laboral, visto que sofre de transtorno psiquiátrico, tendo ficado com muitas sequelas. Aduz que em razão dessa doença tem muitos gastos com remédios, além de paga aluguel e outras despesas e que o autor apresenta condições de continuar pagando pensão. Argui, ainda, que durante o tempo em que foram casados, a requerida desfrutava de boa qualidade de vida que era custeado pelo autor, porém depois de alguns anos de casamento, ele se tornou uma pessoa violenta, sendo agredida várias vezes.

Em audiência de instrução e julgamento, as partes prestaram depoimento pessoal (ID 1444284 – pág. 02 a 05).

Posteriormente, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Cingiu-se o autor a ajuizar a demanda visando à exoneração ou diminuição de verba alimentar devida à sua ex-esposa, fixada no longínquo ano de 2012, em face de que a requerida tem condições de prover seu próprio sustento, inserindo-se no mercado de trabalho, bem como que tem elevada despesa com sua esposa diagnosticada com doença mental crônica, necessitando constantemente de acompanhamento médico e uso de medicação, o que onerou substancialmente suas despesas.

A respeito da obrigação alimentar entre os cônjuges, não teria possibilidade de se proporcionar alimentos entre cônjuges após a sentença do divórcio, devido ao desaparecimento do vínculo familiar existente entre as partes, baseando-se o pleito alimentar no disposto do Artigo 1.694, caput, do Código Civil. Todavia, permanece a obrigação de prestar alimentos mesmo quando dissolvido o vínculo conjugal, pois após a dissolução do casamento permanece a obrigação alimentar entre os cônjuges, tendo em vista que, o dever de mútua assistência perdura com o fim do matrimônio, fundamentando-se nos Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da Solidariedade Social, previstos, respectivamente, nos Artigos 1º, III e 3º, da CF/88.

(...)

Em que pese a alegação do autor no decorrer da audiência de instrução e julgamento, fls. 63/64, de que a quando do processo de divórcio a demandada sequer mencionou qualquer problema de saúde, verifica-se nos autos, fls. 42, laudo médico datado de 23/8/05, atestando a impossibilidade da requerida de exercer atividade laboral, bem como Atestado Médico, fls. 46, constando que a mesma apresenta problemas de saúde desde o ano de 2004, sobrevindo o uso de medicação controlada, desde o ano de 2005. Ademais, se verifica pelos documentos de 44, (2013), 45, que a suplicada permaneceu fazendo uso de medicamento controlado após o ano de 2012, até o ano de 2017 (data do último receituário), constando às fls. 36, 37, 38, 39, 40, 43, receituários de medicação controlada e laudos atestando ser a mesma portadora de transtorno psiquiátrico.

(...)

Ressalta-se, que ainda que a requerida receba ajuda do filho no valor de R$200,00 (duzentos reais), bem como ajuda de sua filha com quem reside, é visivelmente insuficiente para a manutenção das necessidades básicas da demandada, considerando a necessidade que a mesma tem de ingerir com regularidade diversos medicamentos em face do tratamento psiquiátrico permanente que realiza; do pagamento de pessoa para lhe acompanhar, posto que não pode permanecer sozinha em decorrência de seu precário estado de saúde; alimentação, aluguel e demais despesas.

Dessa feita, pelo que consta dos autos, resta evidenciado que a requerida não se absteve de buscar se inserir no mercado de trabalho após o divórcio por comodidade ou pretensão de permanecer auferindo valor referente a pensão alimentícia paga pelo demandante para prover seu sustento. Ao contrário do que alega o autor na exordial, a requerida não possui condições de exercer atividade laboral, em consequência de sua incapacidade permanente, decorrendo na impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Ademais, afora o delicado estado de saúde da demandada, a mesma possui 58 (cincoenta e oito) anos de idade e não possui nenhuma qualificação profissional.

(...)

Para a jurisprudência dominante, assim como para a mais abalizada doutrina, a incidência da obrigatoriedade da estipulação de pensão alimentícia entre ex-cônjuges por tempo indeterminado, só é determinada em situações excepcionais, quando há a existência de uma das exceções à regra da temporalidade dos alimentos devidos a ex-cônjuge, que são a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou a incapacidade física ou mental para o exercício de atividade laborais, o que é o caso dos autos.

Verifica-se que não foram apresentados pelo autor, dados informativos suficientes a comprovar que a requerida não mais necessita dos alimentos que foram arbitrados na ação de divórcio, requisito indispensável para a pretendida exoneração. Em assim sendo, faz jus a alimentanda a continuar sendo pensionada pelo autor, com alicerce no dever da solidariedade entre as partes, consagrados no princípio da solidariedade familiar, insculpido nos artigos 1.702 e 1.704, caput, do Código Civil.

Em que pese o entendimento pela manutenção do pagamento da prestação alimentar pelo autor a requerida, o binômio necessidade/possibilidade, tem que ser invariavelmente analisado. Dessa feita, verifico a existência de elementos que autorizam a redução do valor atualmente pago a título de pensão alimentícia, posto ter havido mudança na situação financeira do alimentante.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Exoneração de Alimentos, com fulcro nos arts. 1.695 e 1.699 do CC e no art. 487, inc. I, do CPC, para determinar a redução da pensão alimentícia paga pelo autor em favor da requerida MARIA ESMERALDA COSTA DOS SANTOS do percentual de 15% (quinze por cento) de seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, para o percentual de 10% (dez por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido, excluídos os descontos obrigatórios. Oficie-se a fonte pagadora informando o teor da sentença.

Sem custas, em razão da gratuidade deferida.

Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”

Inconformados com a sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

No apelo de IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS, a irresignação consiste na manutenção da obrigação de prestar alimentos, ainda que o encargo tenha sido diminuído. Defende que não ter sido demonstrada a necessidade da apelada em continuar percebendo pensão, pois não conseguiu provar sua doença. Além disso, mesmo se fosse incapacitada já teria procurado a Previdência Social que oferece auxílio nesses casos. Argui ter a recorrida confessado que utilizava remédio controlado desde antes de casar-se e, mesmo assim, trabalhou em uma lanchonete feita pelo recorrente, sem contar que atualmente mora coma filha e recebe ajuda financeira de seu outro filho que mora em outro Estado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença para exonerar totalmente o apelante do encargo de pensão alimentícia a sua ex-exposa.

Já no recurso de apelação de MARIA ESMERALDA DA COSTA DOS SANTOS, o inconformismo diz respeito à redução do percentual da verba alimentar para 10% (dez por cento) dos rendimentos do autor. Argumenta que o seu estado de saúde devidamente comprovado no processo justifica a manutenção do patamar anteriormente fixado e, além disso, não teria sido comprovado a desnecessidade dela em perceber a pensão. Argui ter sido sem fundamento a minoração da pensão alimentícia, pois o próprio juízo singular reconheceu a impossibilidade dela exercer atividade laboral em decorrência de problemas de saúde desde o ano de 2004.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para ser restabelecido o percentual de 15% (quinze por cento) arbitrado anteriormente.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 1444300 – pág. 05.

Por meio da petição ID 2012388, o apelante IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS argui existência de fato novo, qual seja, mudança em sua situação financeira em virtude de encontrar-se desempregado, já que a empresa em que trabalhava entrou em Recuperação Judicial e realizou demissão em massa dos funcionários, dentre eles o recorrente, corroborado a tese de exoneração integral de prestar alimentos defendida em seu recurso de apelação.

Em manifestação, a parte adversa argumentou ser incabível exoneração de pensão diante de fatos temporários, como o desemprego e, diante de sua real necessidade em continuar sendo assistida, pois se trata de pessoa doente e sem condições de ter outra fonte de renda

O Ministério Público opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, porém em relação à apelação de MARIA ESMERALDA ROSA COSTA se manifestou pelo desprovimento e, no que se refere ao recurso de IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS pelo parcial provimento para reduzir a pensão alimentícia para 8% (oito por cento) dos rendimentos do autor.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, o juízo
a quo
entendeu ter sido evidenciada a manutenção das necessidades da alimentanda em continuar percebendo pensão alimentícia de seu ex-cônjuge, no entanto, considerando mudança na capacidade financeira do alimentante, julgou parcial procedente o pleito de exoneração de alimentos, reduzindo a verba alimentícia para 10% (dez por cento) dos rendimentos do autor da ação, com exclusão dos descontos obrigatórios.

As partes envolvidas não se conformaram com a sentença.

O apelante IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS

a irresignação consiste na manutenção da obrigação de prestar alimentos, ainda que o encargo tenha sido diminuído. Defende que não ter sido demonstrada a necessidade da apelada em continuar percebendo pensão, pois não conseguiu provar sua doença. Além disso, mesmo se fosse incapacitada já teria procurado a Previdência Social que oferece auxílio nesses casos. Argui ter a recorrida confessado que utilizava remédio controlado desde antes de casar-se e, mesmo assim, trabalhou em uma lanchonete feita pelo recorrente, sem contar que atualmente mora coma filha e recebe ajuda financeira de seu outro filho que mora em outro Estado.

pretende a reforma da sentença para excluir integralmente a obrigação de prestar alimentos, argumentando, para tanto, ter sido demonstrada a desnecessidade de sua ex-cônjuge já que se encontra amparada financeiramente por seus dois filhos. Além disso, já decorreu tempo suficiente, desde o arbitramento dos alimentos, para que ela fosse inserida no mercado de trabalho. Arguiu, ainda, que a alimentanda teria confessado, no seu depoimento pessoal, exercer atividade laboral de venda de mariscos. Com relação à sua capacidade financeira, argumentou ter constituído nova família e que estaria prestes a se aposentar.

Já a recorrente MARIA ESMERALDA ROSA COSTA, objetiva modificação da sentença para restabelecer o percentual de 15% (quinze por cento) anteriormente arbitrado a título de alimentos, aduzindo não ter o juízo singular observado seu estado de saúde e impossibilidade de exercer atividade laboral.

Pois bem. Conforme dito pelo juízo de primeira instância, a obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo mesmo após a dissolução do casamento, desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles, conforme leciona os artigos 1.566, III, e 1.694, ambos do Código Civil.

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a orientação é no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório,
salvo
quando um deles não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde, ocasião que essa transitoriedade é afastada. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM TÃO SOMENTE QUANTO A EX-CÔNJUGE. PENSÃO FIXADA POR ACORDO E PAGA DESDE O ANO DE 1999. PECULIARIDADES FÁTICAS RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, pleitou-se a exoneração da obrigação alimentar em relação a dois filhos, por maioridade superveniente,
e a ex-cônjuge, com fundamento na transitoriedade do pensionamento, além de sua inserção superveniente no mercado de trabalho.
Recurso especial que devolve exclusivamente o debate acerca do pensionamento de ex-cônjuge, tendo sido o agravante exonerado à razão de dois terços relativa à parcela devida aos filhos do casal.

2. A pensão foi originariamente fixada por acordo sem menção a prazo de vigência e paga mesmo após a inserção de ex-cônjuge em mercado de trabalho (atendente de telemarketing), ocorrida um ano após o acordo, para fins de complementação da renda, uma vez que a pensão era insuficiente para as despesas dos três dependentes.

3.
O acórdão recorrido afastou a temporariedade no caso concreto com base em circunstâncias fáticas peculiares, tais como a inexistência de alteração nas condições do binômio necessidadepossibilidade em favor do agravante, o agravamento das necessidades da pensionista por motivos de saúde e a insuficiência da renda para sua mantença, acrescentando que o trabalho conquistado, cuja renda não lhe é suficiente, decorre da falta de qualificação daquela que não concluiu estudos, tampouco participou do mercado de trabalho antes do divórcio, tendo se dedicado exclusivamente à família ao longo dos 17 anos de casamento.

4.
Diante das peculiaridades fáticas
, as quais não podem ser revistas por esta Corte Superior (Súmula7/STJ),
justifica-se o afastamento excepcional da transitoriedade da assistência devida entre ex-cônjuges
.

5. Agravo interno conhecido e improvido”.

(STJ , AgInt no AREsp 997.878/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS AO EXCÔNJUGE. PEDIDO SUCESSIVO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DEVER EM PRESTAR ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

2. (...)

3. Agravo interno desprovido”

( STJ , AgInt no AREsp 1036709/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 14/09/2017).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER TRANSITÓRIO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA. INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

2. Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas na análise da prova, concluíram pela improcedência do pedido de exoneração, em face das possibilidades do alimentante e da incapacidade da alimentada de prover o próprio sustento, dada sua idade avançada e doenças diversas de que padece. Situação excepcional que não justifica a exoneração da obrigação alimentar.

3. Recurso especial não provido”.

(STJ, REsp 1558070/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).

De acordo com os autos, por ocasião do divórcio das partes envolvidas, foi homologado acordo judicial quanto aos alimentos para ex-esposa, tendo sido fixado, em
01/06/2012
, o patamar de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do autor, com exclusão dos descontos obrigatórios. Anote-se que desde a fixação não foi imposto qualquer limitação temporal para o cumprimento da obrigação alimentícia, tendo tal verba sido paga ao longo de aproximadamente nove anos.

Não obstante os argumentos manejados por IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS, ao longo do citado período, mantém-se inalterada a necessidade da alimentanda, pois não há nos autos comprovação de inserção da ex-cônjuge no mercado de trabalho. E, por mais que o recorrente alegue que a recorrida está sendo assistida por seus dois filhos, a realidade, é que a ajuda confessada no depoimento pessoal se limita a R$200,00 (duzentos reais) mensais, os quais, consoante afirmado pelo juízo singular, é insuficiente para manutenção das necessidades básicas, sendo necessária ser complementada pelos alimentos pagos por seu ex-marido. Além disso, a alegação de que a apelada teria confessado exercer atividade laboral de venda de marisco, tal afirmação não se confirma no Termo de Audiência de ID 1444284 – pág. 02 a 05. Na realidade, o que a apelada asseverou foi que sua filha trabalha nesse ramo, tendo respondido, ao ser questionada sobre inserção no mercado de trabalho, ter parado de trabalhar entre 2011 e 2012 e que teve negado seu pedido de aposentadoria. Ou seja, inexiste indícios de que a apelada exerça qualquer tipo de profissão.

Melhor sorte não assiste no que diz respeito ao argumento de que a doença acometida pela apelada não teria sido demonstrada. Isto porque, de acordo com o acervo probatório produzidos nos autos, desde 2005, ou seja antes do divórcio, apresenta problemas de saúde que a impediam de trabalhar, de acordo com Laudo ID 1444281 – pá. 07, confirmado pelo Atestado ID 1444281 – pág. 11, o qual, junto com o Laudo do IML (ID 1444282 – pág. 01) menciona a agressão doméstica que a alimentanda sofreu antes da separação.

Nesse sentido, e como bem destacado pelo magistrado
a quo
, verifico que o caso em comento se coaduna perfeitamente com a hipótese de impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, devido à idade avançada da recorrida (atualmente com 62 anos de idade), e a notória dificuldade que pessoas de idade mais elevada têm em conseguir trabalho, especialmente sem qualificação. Soma-se a isso, o seu estado de saúde, o que, por meio de laudos apresentados aos autos, demonstra a impossibilidade de exercer atividade laboral desde a época do divórcio.

Bem por isso, o cenário fático descrito é fator determinante para a manutenção do pensionamento da ex-cônjuge, excepcionando a aplicação do entendimento que reconhece a transitoriedade dos pensionamentos desta espécie, como visto nos precedentes citados ao longo desse voto.

Por outro lado, embora tenha sido reconhecida a necessidade da alimentanda em continuar percebendo alimentos do seu ex-cônjuge, faz-se necessário adequar a obrigação de acordo com a capacidade financeira do alimentante.

Em seu recurso, IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS defende a redução de suas possibilidades em virtude de constituído nova família e que sua atual esposa sofre de problemas psiquiátricos, bem como arca com despesas de dois filhos socioafetivos e que estaria prestes a se aposentar.

O juízo singular levando em conta tais fato, acabou por reduzir os alimentos para 10% (dez por cento) dos rendimentos do alimentante. Contudo, conforme ID 2012388, houve mais uma alteração na situação fática, dada a demissão do prestador da pensão alimentícia, o que, embora não seja causa para exoneração integral da obrigação que lhe havia sido imposta, merece acolhimento para reduzi-la, nos termos como sugerido pelo Ministério Público, conforme transcrição de parte do parecer (ID 2356534 – pág. 09):

“Não obstante, o Requerente expõe estar atualmente desempregado, e não ter recebido suas verbas rescisórias, todavia, embora não se ignore que a decisão recorrida possa trazer prejuízos ao mesmo, exsurge inconteste haver maior periculum in mora inverso, em desfavor da Requerida, na medida em que a controvérsia se refere à verba de caráter alimentar, cuja necessidade e urgência são presumidas.

Por todo o exposto, entendo que deve ser revisto o valor fixado na r. sentença, entendendo que encargo deve ser fixado no valor de 8% (oito por cento) do valor dos rendimentos do Requerente, valor, inclusive, ofertado na exordial da ação, bem como pelo fato de que na audiência realizada nos autos, o mesmo reconheceu já preencheu os requisitos para se aposentar”

Por fim, não há como acatar o argumento exposto na apelação de MARIA ESMERALDA ROSA COSTA de que o juízo singular não levou em consideração o seu estado de saúde e impossibilidade de exercer atividade laboral e, com isso, ser restabelecido o percentual anteriormente fixado, haja vista que tais alegações foram consideradas para manutenção da obrigação da prestação alimentícia, não sendo pertinentes para fins de aferição da capacidade financeira do alimentante e, consequentemente, do percentual dos alimentos, cujos fatos a ser considerados foram outros, tais como a constituição de uma nova família, despesas médicas extraordinárias da atual esposa e desemprego, que não foram rechaçados no recurso da alimentanda.

Com essas considerações, a solução encontrada pelo juízo singular merece reforma apenas e tão somente em relação ao
quantum
dos alimentos, devendo ser reduzido para 8% (oito por cento) dos rendimentos do alimentante, excluídos os descontos obrigatórios.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de MARIA ESMERALDA ROSA COSTA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de IDIVAL CIDREIRA DOS SANTOS, reduzindo o percentual da pensão alimentícia para 8% (oito por cento) dos seus rendimentos, excluídos os descontos obrigatórios.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021